Tribunal: STJ
Processo: 1002428-11.2022.8.26.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812198 - SP (2024
/0466061-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
MAIARA APARECIDA GUISELLI COBIAK - SP362966
AGRAVADO
: VALQUIRIA DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: NATHALIA DE SOUZA SIQUEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FABIO AUGUSTO LEME SILVEIRA - SP336450
MARCO AURELIO ONOFRE DA SILVA - SP262554
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973
(ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015).
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (arts. 932, III, do CPC/2015 e 544, § 4o, I, do CPC
/1973).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 67723218-fcfc-47fe-920f-56a54f52cf86

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812198 - SP (2024
/0466061-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
MAIARA APARECIDA GUISELLI COBIAK - SP362966
AGRAVADO
: VALQUIRIA DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: NATHALIA DE SOUZA SIQUEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FABIO AUGUSTO LEME SILVEIRA - SP336450
MARCO AURELIO ONOFRE DA SILVA - SP262554
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973
(ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015).
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (arts. 932, III, do CPC/2015 e 544, § 4o, I, do CPC
/1973).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial (e-STJ fls. 386/388).
Nas presentes razões, a recorrente defende que rebateu todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade.
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada ou a submissão deste
recurso à turma julgadora.
Sem impugnação (e-STJ fl. 402).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O art. 932, III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida".
No caso, correta a decisão atacada que não conheceu do agravo, pois o
recurso de e-STJ fls. 331/337 não refutou a ausência de demonstração de afronta a
dispositivo legal e a aplicação da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49899718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:28
Código de Controle do Documento: 9b9546c6-37a5-4998-8925-d1ca3c2e6167

Em relação à incidência da Súmula no 7/STJ, há de se destacar o
entendimento desta Corte de que
"(...) a alegação genérica de que o tema discutido no recurso
especial representa matéria de direito e não fático-probatória, não é apta a
impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão atacada. Ao revés,
deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
articulada da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias
ordinárias" (AgInt no AREsp 2.115.174/SP, Relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022).
A impugnação da decisão de inadmissibilidade do recurso deve ser clara e
suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa.
Esse é, inclusive, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
formulado no sentido de ser dever da parte agravante atacar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica ou a reiteração das razões do
recurso anterior.
A propósito, o julgamento dos EAREsp no 746.775/PR, Rel. p/ o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em 19/9/2018.
No mesmo sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO
ART. 544, § 4o, I, 2a PARTE, DO CPC/1973, ART. 253, PARÁGRAFO ÚNICO,
INC. I, DO RISTJ E ART. 932, III, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece do agravo em recurso especial que deixa de atacar
especificamente e fundamentadamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade. Inteligência do art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, do art.
253, I, do RISTJ e do art. 932, III, do CPC/2015.
2. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 856.456/AL, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016,
DJe 16/5/2016).

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:28
Código de Controle do Documento: 9b9546c6-37a5-4998-8925-d1ca3c2e6167

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.812.198 / SP
Número Registro: 2024/0466061-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024281120228260084
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
MAIARA APARECIDA GUISELLI COBIAK - SP362966
AGRAVADO
: VALQUIRIA DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: NATHALIA DE SOUZA SIQUEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : FABIO AUGUSTO LEME SILVEIRA - SP336450
MARCO AURELIO ONOFRE DA SILVA - SP262554
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
MAIARA APARECIDA GUISELLI COBIAK - SP362966
AGRAVADO
: VALQUIRIA DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: NATHALIA DE SOUZA SIQUEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : FABIO AUGUSTO LEME SILVEIRA - SP336450
MARCO AURELIO ONOFRE DA SILVA - SP262554
Documento eletrônico VDA50755262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:53
Código de Controle do Documento: 01ee3c14-0cbd-42d0-ba03-be065869b6d4

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:53
Código de Controle do Documento: 01ee3c14-0cbd-42d0-ba03-be065869b6d4